Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715459-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WISVAN HOOL DA SILVA ADORNO D E C I S Ã O O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Compulsando os autos eletrônicos do processo referência, verifico nos IDs 50698349 e 50789110 os comprovantes das datas de disponibilização e de publicação da r. decisão hostilizada, ocorridas, respectivamente, em 12.4.2020 e 13.5.2020. Assim, com o início do prazo em 14.5.2020, os quinze dias úteis encerraram-se em 3.6.2020. Todavia, apenas em 9.6.2020 houve a interposição do agravo de instrumento, mesma data do recolhimento do preparo (ID 16674973). Assim, a intempestividade impede a análise e o conhecimento deste recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador